Tribunal: TJDFT
Processo: 0713311-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713311-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SCHIPPER CONSULTORIA INTERNACIONAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGRAVADO: SILVANA ROMCY MOREIRA DESPACHO Considerando os documentos acostados na resposta ao recurso, na forma dos arts. 9o e 10 do CPC, dê-se vista a agravante SCHIPPER CONSULTORIA INTERNACIONAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA pelo prazo de quinze dias. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 3 de agosto de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora